Tribunal: TJBA
Processo: 8101809-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101809-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: TACIANO LIMA DE CINTRA

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECONHECIMENTO INICIAL DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REFORMA DO JULGADO REVISIONAL EM GRAU RECURSAL. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme ADI nº 2.591/DF do STF e Súmula nº 297 do STJ. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, nos termos da Súmula nº 596 do STF e Súmula Vinculante nº 7 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula nº 382 do STJ. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). Na ação revisional anteriormente ajuizada, embora tenha havido reconhecimento inicial da abusividade dos juros remuneratórios, tal entendimento foi reformado pela Quinta Câmara Cível, que julgou totalmente improcedente a demanda revisional, afastando a abusividade anteriormente declarada. Com a reforma do julgado revisional, não subsiste o fundamento para descaracterização da mora do devedor, restando caracterizada a mora necessária à concessão da busca e apreensão. O provimento do recurso com a reforma da sentença acarreta a inversão automática dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ.
Apelo provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8101809-39.2024.8.05.0001 em que figura como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelado TACIANO LIMA DE CINTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA